Tribunal: STF
Processo: ARE 1535595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, INCISO IV, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTIDADE SINDICAL. PATRIMÔNIO NÃO LIGADO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DO SINDICATO. O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, UTILIZADO, EM TESE, COMO ÁREA DE LAZER DOS SEUS ASSOCIADOS, NÃO POSSUI RELAÇÃO DIRETA COM A FINALIDADE ESSENCIAL DA ENTIDADE, QUE É A DEFESA DOS INTERESSES DA CLASSE TRABALHADORA E O ENGAJAMENTO NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO POSITIVA DA SOCIEDADE EM DIREÇÃO À DEMOCRACIA SOCIAL, POLÍTICA E ECONÔMICA, LUTANDO POR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E SALÁRIO À CATEGORIA DOS AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO. LOGO, FICA EVIDENTE QUE O IMÓVEL TRIBUTADO NÃO FAZ JUS À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONSIDERANDO QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO DIRETA COM A FINALIDADE ESSENCIAL DA ENTIDADE SINDICAL, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDA A EXIGIBILIDADE E INCIDÊNCIA DO IPTU SOBRE O RESPECTIVO IMÓVEL. EM ATENÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO, MAJORA-SE EM 2% (DOIS POR CENTO) A VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA, POR FORÇA DO PARÁGRAFO 11 DO ARTIGO 85 DO CPC. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "c", § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente